Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711644-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o, 10 e 437, §1o (todos do CPC), dê-se vista ao órgão ministerial pelo prazo de 15 (quinze) dias acerca do novo documento juntado pelo DISTRITO FEDERAL nestes autos (ID. 19306666). No ensejo, determino a Secretaria desta egrégia Turma que proceda a desassociação das Apelações Cíveis 0705077-59.2019.8.07.0018, 0052081-12.2014.8.07.0018, 0707603-96.2019.8.07.0018, 0704662-13.2018.8.07.0018 e 0710482-13.2018.8.07.0018 deste recurso, pois não possuem pertinência temática ou mesmo conexão que justifique a vinculação entre eles. Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora